Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-53.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020012-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALTAMIS FRIGO - CPF: 044.218.951-64 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
REMESSA NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental, declarando nulas tanto o auto de infração quanto o termo de embargo aplicados em propriedade rural localizada em projeto de assentamento rural destinada a atividades de subsistência.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser submetida à remessa necessária; (
ii
) a validade do auto de infração considerando a alegada incompetência do agente subscritor; (
iii
) a legalidade do termo de embargo aplicado em propriedade rural destinada a atividades de subsistência; e (
iv
) a caracterização de mora administrativa excessiva na análise da defesa apresentada pelo administrado.

III. Razões de decidir

3.
A remessa necessária não se aplica ao caso, considerando que o valor da causa (R$ 158.450,00) é inferior ao limite de 500 salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
O auto de infração mantém sua validade, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, uma vez que o relatório técnico que fundamenta a autuação foi regularmente subscrito por Analista de Meio Ambiente competente, não restando demonstrado prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa.

5.
O termo de embargo deve ser anulado por violação ao art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, que excepciona do embargo as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, sendo a propriedade caracterizada como tal por possuir 80 hectares em projeto de assentamento rural.

6.
A exceção para atividades de subsistência possui fundamento constitucional na função social da propriedade e no princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser interpretada de forma a garantir a subsistência de pequenos produtores rurais.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida.
Recurso parcialmente provido para restabelecer a validade do auto de infração, mantendo a nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração subscrito por estagiário mantém validade quando o relatório técnico que o fundamenta é elaborado por servidor competente, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. O termo de embargo não pode ser aplicado em pequena propriedade rural familiar destinada a atividades de subsistência, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, III, 5º, XXIII e LXXVIII, 37,
caput
; CPC,
arts
. 85, § 3º, 86, 496, I e § 3º, II; Lei Estadual nº 8.515/2006, art. 4º, § 1º, XI; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, V; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002922-34.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.06.2025; TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo
n.
1020012-53.2024.8.11.0015,
movida por
Altamis
Frigo
,
julgou procedente o pleito inicial
, declarando a nulidade do auto de infração n. 0916000123 e do termo de embargo/interdição n. 0916000223.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve vício de competência na lavratura do
a
uto de
i
nfração n
.
0916000123 e do
t
ermo de
e
mbargo n
.
0916000223, sustentando que os documentos foram devidamente assinados eletronicamente por Anderson Braga Barbosa no sistema institucional da SEMA
/
MT.

Sustenta a legalidade do embargo mesmo em pequena propriedade rural, alegando
se
tratar de imposição legal em casos de desmatamento ilegal.

Defende
ainda
que não houve mora administrativa relevante na análise da defesa apresentada pelo apelado, considerando a complexidade da matéria.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, mantendo a validade dos atos administrativos impugnados.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a nulidade absoluta dos atos administrativos por vício de competência, comprovado pelo fato de que o
a
uto de
i
nfração e o
t
ermo de
e
mbargo foram subscritos por estagiário da SEMA
/
MT, sem investidura legal para o exercício de poder de polícia ambiental. Defende a impossibilidade de embargo de atividades
de subsistência em pequena propriedade rural, nos termos do art. 16 do Decreto 6.514/2008.
Nesses termos, r
equer o não provimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
299236355
,
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo
n.
1020012-53.2024.8.11.0015,
movida por
Altamis
Frigo
,
julgou procedente o pleito inicial
, declarando a nulidade do auto de infração n. 0916000123 e do termo de embargo/interdição n. 0916000223.

A
q
uestão
c
ontrovertida
cinge-se à análise de
04 (quatro)
pontos fundamentais: (i) saber se a sentença deve ser submetida à remessa necessária
; (
ii
)
a validade do
a
uto de
i
nfração nº 0916000123, considerando a alegada incompetência do agente subscritor; (
ii
i
) a legalidade do
t
ermo de
e
mbargo nº 0916000223 aplicado em propriedade rural inserida em projeto de assentamento destinada a atividades de subsistência; e (
i
v
) a caracterização de mora administrativa excessiva na análise da defesa apresentada pelo administrado.

Imperioso registrar, inicialmente, que a
sentença foi submetida ao reexame
, com fundamento no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, o art. 496, §3º,
inciso
II, do Código de Processo Civil excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados.

Nesses termos, considerando o valor atribuído à causa, qual seja,
R$ 158.450,00
(cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais), corresponde ao valor do auto de infração impugnado,
impõe-se o não conhecimento da remessa necessária.

Pois bem.

De início, passo à análise da alegada nulidade do
auto de infração n.
0916000123
, por suposto vício de competência.

Com efeito, a Lei
Estadual
nº 8.515, de 30 de junho de 2006, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 4º, § 1º, inciso XI, a competência exclusiva do Analista de Meio Ambiente para
"exercer o poder de polícia administrativa ambiental, realizando a fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais, faunísticos e de reparação de danos ambientais, efetivando notificações e lançamentos fiscais, inclusive de penalidades por infração à legislação ambiental"
.

Consoante se depreende da análise documental, o
a
uto de
i
nfração foi subscrito por Anderson Braga Barbosa, identificado como "estagiário" em um dos campos do documento.

Todavia, conforme
sustentado pelo Estado de Mato Grosso e

destacado
pela Procuradoria-Geral de Justiça, o
r
elatório
t
écnico nº 1379/2023
(Id. 296564890 – Págs. 09/16)
, elemento essencial do processo administrativo, foi regularmente subscrito por Graziele Araújo Gusmão, Analista de Meio Ambiente devidamente investida na função.

O sistema jurídico brasileiro consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade de ato administrativo sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada.

A assinatura do Relatório Técnico por servidor competente confere respaldo formal e material à autuação, representando a manifestação técnica que sustenta e valida os atos subsequentes.

A competência administrativa constitui requisito de validade do ato, contudo, quando o vício é suprido por elemento posterior do mesmo processo administrativo elaborado por
agente
devidamente investido, não se configura nulidade insanável, especialmente quando não demonstrado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido,
“a
ausência de demonstração de prejuízo concreto e efetivo à defesa obsta o reconhecimento do vício alegado, aplicando-se o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

(N.U 1002922-34.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, publicado
no DJE 23/06/2025)
.

No que diz respeito ao termo de embargo,

o
art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.
[sem destaque no original].

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o apelado é proprietário de imóvel rural com área de 80 hectares, localizado no Projeto de Assentamento Rural Boa Esperança, no Município de Nova Ubiratã
(
MT
)
.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Nova Ubiratã (MT) é de 90 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/
pgt
/
indices-basicos
).

O conceito de pequena propriedade rural familiar encontra-se definido no art. 3º,
inciso
V, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que
remete ao art. 3º da Lei nº 11.326/2006, estabelecendo critérios objetivos para sua caracterização.

Nesse sentido, o d. juízo
a quo
registrou que
“a
s fotos juntadas aos autos (I
d.
166175849 - Págs. 7-8) demonstram que se trata de propriedade rural simples, com características compatíveis com atividade de subsistência, sem indícios de exploração econômica de grande porte
”
.

A exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 para atividades de subsistência possui fundamento constitucional na função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF) e no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), devendo ser interpretada de forma a garantir a subsistência de pequenos produtores rurais.

O embargo de atividades essenciais à subsistência em pequena propriedade rural familiar, quando não acompanhado de medidas que assegurem a continuidade das atividades básicas de sobrevivência, viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, causando prejuízo desproporcional ao administrado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, com potencial para configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura de auto de infração, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Nesse sentido, cito procedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que assim decidiu:
“
O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo,
a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º) estabelecem exceção ao
embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais
”.
(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Des.

RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14
.
8
.
2024, publicado
no DJE 19
.
8
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Por fim, n
o que concerne à alegada violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, verifica-se dos autos que a defesa foi apresentada em 11/04/2023, permanecendo sem análise até a data de ajuizamento da ação (20/08/2024), transcorrendo mais de
01 (
um
)
ano sem deliberação administrativa.

Todavia, considerando que
o Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabeleça prazo de
05 (
cinco
)
anos para conclusão do processo administrativo ambiental,
ainda que caracterizada
demora

excessiva e injustificada na análise de defesa administrativa, especialmente quando mantida medida restritiva como o embargo,
não restou caracterizado na hipótese motivos
suficientes
para se reconhecer a nulidade dos atos administrativos ora impugnados, ainda que se sustente

a
violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, consagrados nos
arts
. 5º, LXXVIII, e 37,
caput
, da Constituição
da República
.

Registre-se que, em razão da
alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso
interposto pela Fazenda Pública, cabe
a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC.

Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder
ao
valor da multa mantida
, enquanto fixo os honorários sucumbenciais em favor da parte autora, ora apelada, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que mantida a nulidade do termo de embargo.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas
processuais serão proporcionalmente distribuídas
, destacando que a Fazenda Pública é isenta do seu pagamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso
para
restabelecer
a validade do
a
uto de
i
nfração nº 0916000123, porém mantendo a nulidade do
t
ermo de
e
mbargo nº 0916000223, considerando tratar-se de propriedade inserida em projeto de assentamento rural destinada a atividades de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios
considerando o
proveito econômico obtido por cada uma das partes,
bem como as despesas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025